Tribunal: TJBA
Processo: 8059812-79.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059812-79.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO

AGRAVADO: PETRAS DE LIMA TELLES e outros (3)

Advogado(s)
:
ALUIZIO GERALDO CRAVEIRO RAMOS, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA, VINICIUS RIOS BERTUZZI

PJ04

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO. INCLUSÃO DE FUNDAMENTAÇÃO SUPOSTAMENTE ESTRANHA AO OBJETO RECURSAL. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra acórdão que acolheu parcialmente anteriores aclaratórios, mas manteve a prejudicialidade do Agravo de Instrumento por perda de objeto. A Embargante alega erro material consistente na inclusão de trechos na fundamentação do voto condutor que versam sobre a natureza do crédito, a insolvência da pessoa jurídica e a consolidação substancial, temas que afirma não terem sido devolvidos no recurso.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a verificar se a fundamentação do acórdão embargado contém erro material passível de correção, em razão da abordagem de matérias supostamente não impugnadas especificamente no recurso original.

III. Razões de decidir

3. Inexistência de erro material. A fundamentação exarada no acórdão insere-se no contexto da ampla cognição exercida pelo Tribunal ao analisar a regularidade do processamento da recuperação judicial, sendo lícito ao julgador valer-se de argumentos de reforço e contextualização para formar seu convencimento, mormente em matérias de ordem pública atinentes aos requisitos do benefício legal.

4. Os trechos impugnados não alteram a conclusão lógica do julgado, que se fundou na perda superveniente do objeto pelo exaurimento do
stay period
e na regularidade da documentação apresentada para a legitimidade ativa, não havendo prejuízo processual ou incongruência que justifique a correção via embargos.

5. O inconformismo com a técnica de fundamentação ou com a extensão das razões de decidir não autoriza o manejo dos aclaratórios, que não se prestam à rediscussão do mérito ou à modificação do julgado quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "
Não configura erro material a fundamentação do acórdão que, ao analisar a regularidade do processamento da recuperação judicial, aborda aspectos fáticos e jurídicos conexos à lide, ainda que não expressamente capitulados nas razões recursais, desde que pertinentes para a compreensão integral da controvérsia e para a formação do convencimento judicial."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 8059812-79.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ITAÚ UNIBANCO S.A
., e, como agravados,
PETRAS DE LIMA TELLES, MARCO TULLIO BATISTA PIRES, ISABELA URBANO BESSA PIRES e NORTH AGRO AGROPECUÁRIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se o acórdão embargado em seus inteiros termos, nos exatos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de ___________ de 2026.

Presidente

Des. Paulo César Bandeira de Melo Jorge

Relator

Procurador(a)